Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IRRISÓRIA COM BASE NO VALOR NA CAUSA. EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A manutenção da cobertura de assistência de saúde (CASSI) que a dependente possuía antes do falecimento do titular é cabível, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, mediante contraprestação do valor adequado, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses).
2. No caso em apreço, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo, uma vez que não houve condenação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido e a fixação do percentual de 10 % (dez) por cento sobre o valor da
3. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.